Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1001687-73.2018.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: PEDRO ALEXANDRE LIMA SOBREIROS (MENOR) representado por seus genitores ALESSANDRA BERNARDES LIMA e ANTÔNIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS.
Recorrido: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.
2- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
2- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, não sendo caso de dano moral in reipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001687-73.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. A. L. S. - CPF: 703.897.521-85 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não merece prosperar a preliminar
de ausência de
dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2-

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

2- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, não sendo caso de dano moral
in reipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020